Tribunal: TJSP
Processo: 2017557-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão. Inocorrência. Expressa fundamentação, nos limites do efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento, sobre a irregularidade de leilão extrajudicial sem intimação pessoal do devedor. Mero inconformismo com as razões de decidir. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE NÃO PROVIDO.